Tribunal: TJSP
Processo: 1013994-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de cobrança de diferenças de gratificação semestral e de PLR (participação em lucros e resultados) - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Ilegitimidade passiva da instituição financeira - PLR prevista apenas para funcionários em atividade a partir da convenção coletiva de trabalho - Inativos excluídos - Apelação desprovida